Tribunal: TJDFT
Processo: 0735750-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735750-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR ALVES COSTA AGRAVADO: FERNANDA KARYTA BATISTA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo GILMAR ALVES COSTA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0702973-64.2018.8.07.0007, ajuizada contra FERNANDA KARYTA BATISTA COSTA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de 50% (cinquenta por cento) dos ativos financeiros, dos bens móveis, dos imóveis e dos semoventes deixados por PAULINA BATISTA COSTA, genitora da executada e que pretendia fossem identificados pelo Juízo, mediante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SREI, INFOJUD e outros, nos seguintes termos (ID 107665019): “O exequente noticia o óbito de PAULINA BATISTA COSTA (em 07/10/2021), genitora da executada FERNANDA KARYTA BATISTA COSTA, a ensejar a constrição da quota-parte dos bens deixados em favor desta última, a possibilitar a satisfação do crédito exequendo. Esclarece que a genitora da executa era casada sob o regime de comunhão parcial de bens com FELICISSIMO MENDES COSTA (pai da executada). Requer a “penhora de 50% (cinquenta por cento) dos ativos financeiros, dos bens móveis, dos imóveis e dos semoventes deixados por PAULINA BATISTA COSTA”, a serem identificados pelo Juízo, mediante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SREI, INFOJUD e outros de que o Juízo dispuser. E, depois da penhora, pretende que seja apurada, em processo de sucessão, a cota parte da executada para fins de garantia desse juízo. Colima que as mesmas medidas sejam tomadas em face do cônjuge supérstite (FELICISSIMO MENDES COSTA), para penhora da metade dos ativos financeiros, dos bens móveis, dos bens imóveis e dos semoventes que estão em seu nome e pertencem aos herdeiros de PAULINA BATISTA COSTA. Postula também a expedição de carta precatória ao juízo da Comarca de Brasília de Minas para “arresto, sequestro, arrolamento de bens, inclusive, de cerca de 40 (quarenta) semoventes que são mantidos no Sítio da Família.” Por fim, pede que seja realizada pesquisa por escrituras públicas e/ou procurações em nome de PAULINA BATISTA COSTA e FELICISSIMO MENDES COSTA, no que tange ao imóvel da cujus ou do cônjuge supérstite, localizado na da Rua Lagoa dos Patos, no 778, bairro Macambira – Ubaí/MG, bem como de outros que possam haver. Sucintamente relatados, decido. Não há plausibilidade do direito a ensejar o deferimento do pedido do exequente. Isso porque sua pretensão é promover, nos autos do processo de execução, o descerramento de sucessão hereditária de supostos bens deixados pela genitora da executada, sem observância da regência dos arts. 610 e seguintes do CPC, ainda mais por ser legitimado concorrente para promover o inventário, nos termos do inc. VI do art. 616 do CPC. Alternativamente, toca-lhe habilitar o seu crédito em eventual ação proposta por qualquer dos demais legitimados, mas não promover a sucessão nestes autos. Além disso, as pesquisas da existência de imóveis ou de instrumentos em forma pública, requeridas pelo exequente, prescindem de ordem judicial, já que para isso basta direcionar requerimentos às serventias extrajudiciais, mediante os canais disponíveis (inclusive pela internet), desde que verta os respectivos emolumentos. Posto isso, indefiro os pedidos de id. 106719929. Tendo em vista que à falta de bens, esta execução, que está amparada em cártulas de cheque, foi suspensa em 17.02.2020, intimem-se as partes para que digam acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 15 dias (CPC 921, §5o). Revogo o sigilo atribuído pelo exequente aos documentos de id. 106719904 a id. 106719942, porque a situação em apreço não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do CPC. Retifique-se a autuação. Publique-se". O agravante requer seja deferido o pedido liminar para que se possibilite pesquisas de bens da genitora da executada, Paulina Batista Costa, nos sistemas CRC-JUD, SISBAJUD, RENAJUD, SREI e INFOJUD, a fim de que seja lavrado termo de penhora da cota-parte da Executada, na herança deixada por sua genitora. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo, além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante pretende seja deferido pedido liminar para que se viabilizem pesquisas de bens da genitora da executada, Paulina Batista Costa, nos sistemas CRC-JUD, SISBAJUD, RENAJUD, SREI e INFOJUD, a fim de que seja lavrado termo de penhora da cota-parte da Executada, na herança deixada por sua genitora. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para o deferimento da medida liminar pretendida. A pretensão do agravante é a de promover, nos autos do processo de execução, a sucessão hereditária de supostos bens deixados pela genitora da executada, sem observância da regência dos artigos 610 e seguintes do CPC. Com a morte da pessoa natural, abre-se a sucessão, transmitindo-se, desde lodo, aos herdeiros legítimos e testamentários os bens deixados pelo falecido, em razão do princípio da "saisine" previsto no artigo 1.784, do Código Civil, nos seguintes termos: “Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. Embora na sucessão causa mortis, seja hereditária ou testamentária, a transmissão da propriedade dos bens ocorra com a morte, indispensável o procedimento do inventário ou a partilha como meio de formalizar a sucessão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. SUCESSÃO. SOBREPARTILHA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. QUOTAS SOCIAIS QUE NÃO INTEGRARAM O INVENTÁRIO. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL BUSCADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Com a morte da pessoa natural, abre-se a sucessão, transmitindo-se, desde lodo, aos herdeiros legítimos e testamentários os bens deixados pelo falecido, em razão do princípio da saisine, previsto no artigo 1.784, do Código Civil. Todavia, embora na sucessão hereditária ou testamentária a transmissão da propriedade dos bens ocorra com a morte, indispensável, como forma de formalizar a sucessão, o procedimento do inventário e partilha. 2. Se o bem descrito no feito pertencia ao falecido, a sobrepartilha, disciplinada no art. 669 do CPC, é meio hábil para viabilizar sua transferência aos herdeiros, possibilitando, por conseguinte, eventual cessão ao apelante e a possível alteração do contrato social da empresa, notadamente diante da verificação de que as quotas sociais não foram arroladas por ocasião do inventário. 3. Evidencia-se o interesse processual, diante da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional. 4. Sentença cassada”. (07147423520198070007, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador